Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000606-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
IMPETRANTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
A impetrante não carreou aos autos qualquer prova pré-constituída que dê sustentáculo às teses deduzidas na petição inicial, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade.
Sendo assim, determino a intimação da impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA